Tribunal: TJDFT
Processo: 0741717-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Consulta ao sisbajud. Modalidade “teimosinha”. Recurso provido.
I . Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de consulta ao Sisbajud.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação da consulta ao Sisbajud na modalidade “teimosinha”.
III. Razões de decidir
3. A execução se realiza no interesse do exequente, buscando a satisfação do crédito perseguido.
4. A jurisprudência desta Corte admite a renovação de consulta ao Sisbajud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta.
5. A última tentativa de encontrar bens foi realizada há mais dezoito meses, período durante o qual a parte agravada pode ter adquirido bens passíveis de penhora.
6. Mostra-se cabível a renovação do pedido de consulta ao Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, que oferece maior amplitude na base de consulta.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento provido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT,AGI0702543-89.2025.8.07.0000,Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível,j.3/4/2025.